Tribunal: TJMT
Processo: 0033960-16.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033960-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS - CNPJ: 03.750.478/0001-27 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 560/2014 – CRIAÇÃO DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE COMO CAUSA DE PEDIR – ATO DE EFEITOS CONCRETOS SOBRE OS REPRESENTADOS DA ASSOCIAÇÃO – MÉRITO – UNICIDADE DE REGIME E GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E PRERROGATIVAS DOS MAGISTRADOS – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES SOB A GESTÃO DO PODER JUDICIARIO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA EGRÉGIA CORTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – AUSENCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível mandado de segurança que possui como causa de pedir, a declaração de inconstitucionalidade de norma, ato de efeito concreto a incidir sobre os representados da associação; não havendo se falar em impetração contra lei em tese ou em substitutivo à ação direta de inconstitucionalidade.

É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão / entidade gestora em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes. Inteligência do art. 40, §20 da Constituição Federal.

Direito líquido e certo à permanência do pagamento de proventos de aposentadoria e pensão sob gestão previdenciária do Tribunal de Justiça inexistente.

Ilegalidade ou inconstitucionalidade não evidenciada.

Ordem denegada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto pela Associação Mato-grossense de Magistrados, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 0033960-16.2015.8.11.0041, impetrado contra ato do Diretor Presidente do MT Prev, que denegou a ordem mandamental, consubstanciada no pedido de garantir aos aposentados e pensionistas, a manutenção da percepção de seus proventos e pensões, sob a gestão previdenciária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sustenta a Apelante que, a presente ação mandamental não pretende substituir ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que, a alegada contrariedade à Constituição Federal consiste em causa de pedir, com único intuito de demonstrar a violação ao direito líquido e certo dos magistrados aposentados e pensionistas.

Argumenta que, seus representados fazem
jus
ao recebimento de seus proventos e pensões, na forma dos respectivos atos administrativos do Poder Judiciário, não devendo serem enviados à gestão previdenciária do MT Prev.

Assevera que a alteração legislativa atenta contra a separação dos poderes, a independência do Poder Judiciário e às garantias dos Magistrados.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 108141491 – p. 32 / p. 37.

O parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Associação Mato-grossense de Magistrados impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência.

Narra na exordial que, não se trata de combate a lei em tese, mas à ato de efeitos concretos que atinge diretamente a categoria.

Afirma que a Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência, contém previsão de competência desta autarquia para a gestão do regime próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dentre os quais se incluem os Magistrados.

Pretende a concessão da ordem mandamental, determinando-se que os aposentados e pensionistas mantenham a percepção de seus proventos e pensões conforme atos de aposentação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não sendo definitivamente enviados à gestão previdenciária do MT Prev., face à inconstitucionalidade e ilegalidade dos artigos 2º, inciso I, art. 5º, inciso I, art. 46 e art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

Sobreveio a sentença objurgada, que denegou a ordem mandamental.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre nos analisar o cabimento da ação mandamental.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, sob a sistemática de recurso repetitivo, no sentido de que, é incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese. Este não é o caso dos autos.

Conforme se extrai da petição inicial, a alegação de inconstitucionalidade compreende a causa de pedir, o não o pedido principal, consistente na manutenção de pagamento de proventos de aposentadoria e pensões perante a gestão do Poder Judiciário.

Assim, o ato combatido, por certo, importará na efetiva transferência de pagamentos de proventos e pensões ao MT Prev, quanto aos representados pela associação Recorrente; não prosperando a tese de combate de norma em caráter abstrato.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO DE EFEITOS CONCRETOS DE LEI TRIBUTÁRIA. ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in)constitucionalidade. (...)
(AgInt no REsp n. 1.796.204/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.)

Assim, não há falar na impetração de mandado de segurança contra lei em tese e/ou como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade, a evidenciar a inadequação da via eleita.

Passo então à análise do mérito propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir a existência de direito líquido e certo à continuidade do pagamento de proventos de aposentadoria e pensões dos magistrados aposentados, perante a gestão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo-se como ilegal a transferência da gestão previdenciária quanto àqueles, ao MT Prev.

Vejamos o disposto na Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe cobre a criação da Mato Grosso Previdência:

“Art. 2º
A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I -
a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso
, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas,
dos Magistrados
, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Constituição Federal:

“Art. 40 O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.”

Consoante previsto na Constituição Federal, é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de uma entidade gestora deste regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes.

Esta Egrégia Corte de Justiça, por meio de seu Órgão Especial, já teve a oportunidade de analisar a constitucionalidade da norma, bem como a sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0058730-65.2016.8.11.0000.

Diante da reforma da previdência, por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019, permite-se a existência de apenas um Regime Próprio de Previdência Social e de uma única unidade gestora.

E tal fato, por si só, não implica em inobservância ao princípio da separação dos poderes, em violação à autonomia administrativa do Poder Judiciário ou de confronto às garantias conferidas aos Magistrados aposentados e seus pensionistas.

Nos termos do artigo 3º, inciso VII da Lei Complementar, é vedado ao MTPrev, rever, sustar, tornar sem efeito, reduzir, limitar ou anular aposentadoria ou pensão concedida, cabendo exclusivamente ao Tribunal de Contas, a análise sobre a regularidade dos direitos previdenciários implementados.

De mesmo modo, conforme consta do artigo 5º da mencionada legislação, o ato de concessão de aposentadoria, bem como o de pensão a seus dependentes, é da atribuição do dirigente dos Poderes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública; consignando-se que os processos serão remetidos à MTPrev, que procederá à verificação de conformidade, emitindo parecer opinativo.

Destarte, a mera modificação das regras de aposentadoria, nos termos em que realizados, ressalvado o decidido na ADI, não implica em violação à separação dos Poderes, à autonomia do Judiciário ou às prerrogativas de seus membros.

A corroborar o acima exposto, colaciono a ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 58730/2016:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 560/2014 – CRIAÇÃO DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (METPREV) – UNIDADE GESTORA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXTENSÃO AOS MAGISTRADOS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 92, INCISO V, ALÍNEAS ‘a’ E ‘b’ DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PARCIALMENTE ACOLHIDO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E VIOLAÇÃO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO – INGERÊNCIA CONSTATADA– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, DO ART. 5º DA LEI N. 560/14 – 2. ALEGADA INGERÊNCIA FINANCEIRA - NÃO VERIFICADO - ORDENAMENTO QUE PREVÊ APENAS UMA GESTORA DO FUNDO PREVIDDENCIÁRIO PARA EQUILÍBIRO FINANCEIRO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
A instituição de gestão única do regime próprio de previdência tem função precípua de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos fundos da previdência social dos servidores públicos (art. 1º da Lei n. 9.717/1998). Conquanto, os servidores e membros dos Poderes possuam um regime único de previdência, há peculiaridades de cada carreira que são levadas para inatividade, em especial a paridade de remuneração, fato que cabe a cada órgão autônomo proceder com as anotações e comunicações necessárias, e, ao MTPREV, apenas formalizar o ato concessivo, isto é, simplesmente homologar.
Usurpando o artigo em comento a autonomia administrativa do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, deve ser declarada a inconstitucionalidade combatida.

Não se verifica inconstitucionalidade a ser declarada referente aos artigos 46 e 49 da Lei Complementar, posto que se restringe a transferência de créditos orçamentários que estão autorizados e recursos remanescentes existentes ao fundo do MTPREV, bem assim, direitos e obrigações referentes a previdência que deve gerenciar com relação a área previdenciária dada a competência, responsabilidade e obrigação lhe atribuída como única gestora do fundo previdenciário, para efeito de assegurar o equilíbrio financeiro necessário para o pagamento das aposentadorias. Ação declaratória de inconstitucionalidade parcialmente procedente. (Orgao Especial, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJ 10/03/2022).

Oportuno ressaltar que, nos autos da ADI, reconheceu-se estritamente a inconstitucionalidade do artigo 5º, inciso I, da Lei Complementar, ao passo que na presente ação mandamental, insurge-se a Recorrente quanto ao disposto no art. 2º, inciso I, da legislação; reputado como constitucional pelo Órgão Especial.

Assim, não há falar em direito líquido e certo, no sentido de que o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões dos representados pela associação permaneçam sob gestão previdenciária do Tribunal de Justiça; mormente se não evidenciada inconstitucionalidade ou ilegalidade no disposto na Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023